Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE. CDC. OBSERVÂNCIA. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CASA DE RESPOUSO. LAUDO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. ABUSIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. RESSARCIMENTO. GASTOS PARTICULARES COM SERVIÇO DE HOME CARE. CUSTEIO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
1. A não aplicação das regras do código de defesa do consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde.
2. Existindo nos autos demonstração por parte dos médicos que acompanham o autor, confirmados pelo laudo pericial, acerca da necessidade do home care em tempo integral, não cabe ao plano de saúde vetar o tratamento proposto pelo profissional responsável, tampouco o modo de fazê-lo. É firme na jurisprudência que havendo previsão de cobertura da doença da segurada, o plano de saúde não pode interferir na forma de tratamento indicada pelo médico que a assiste, sob pena de violar o princípio da boa-fé e destoar do próprio objetivo da contratação de um plano de saúde, que é o de assegurar adequada assistência a quem dele necessita.
3. O serviço de “home care” deve ser prestado no local onde o paciente tem domicílio, não podendo ser retirado tal direito da segurada que reside em abrigo para idosos.
4. Não é devido o ressarcimento à segurada de gastos com a hospedagem em abrigo para idosos, somente sendo devido o ressarcimento dos gastos realizados a título de serviço de home care, pelo período que o plano se recusou indevidamente a prestar o serviço.
5. A conduta abusiva da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de internação domiciliar (home care), enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia.
6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
7. Recurso da Ré conhecido e não provido e da Autora conhecido e parcialmente provido.